Tribunal: TJDFT
Processo: 0724065-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOB O RITO DA PRISÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PAGAMENTO DE DENTISTA E MATERIAIS ESCOLARES. PRESTAÇÃO IN NATURA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONCORDÂNCIA DOS CREDORES DOS ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça considera que, fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pela sentença, não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com parcelas pagas in natura, tais como tratamentos odontológico e de saúde e compra de uniformes escolares.
2. Inexistindo prova de que a prestação in natura foi acordada entre as partes para substituir a pensão em pecúnia, presume-se que constitui liberalidade do alimentante.
3. Conforme disposto nos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, provendo-lhes o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável. Portanto, não se pode reputar extraordinário ou incomum o pagamento de despesas corriqueiras ou imprevistas dos filhos menores pelo alimentante, fora da pensão determinada na sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.